Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-56.2014.8.14.0095
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002884-56.2014.8.14.0095

RECORRENTE: RAFAEL ABINER FARIAS PANTOJA, HIGOR JOSE FARIAS PANTOJA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Existência de materialidade e indícios suficientes de autoria. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Higor José Farias Pantoja e Rafael Abner Farias Pantoja contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Sebastião Pereira dos Santos. Os recorrentes sustentam ausência de indícios suficientes de autoria e fragilidade das provas testemunhais, pugnando pela impronúncia com base no princípio do in dubio pro reo.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. razões de decidir

3.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo vedada nesta fase a valoração exauriente da prova.

4.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavérico, Declaração de Óbito e demais documentos constantes dos autos, que atestam a morte violenta da vítima.

5.

Os indícios de autoria derivam de depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e em juízo, especialmente os de Maria Felismina da Silva Soares e Maria Cleoci Marques dos Anjos, que relataram a dinâmica dos fatos e as ameaças proferidas por Higor, além de reconhecerem a participação de ambos os acusados na ação que resultou na morte da vítima.

6.

A jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em provas colhidas no inquérito policial, desde que corroboradas por outros elementos de convicção colhidos em juízo, o que se verifica no caso.

7.

Eventuais inconsistências ou contradições nos depoimentos não impedem a pronúncia e devem ser debatidas perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do princípio do in dubio pro societate.

IV. dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza quanto à autoria delitiva.

2.

A existência de elementos probatórios colhidos no inquérito, quando corroborados em juízo, justifica a pronúncia.

3.

Dúvidas sobre a autoria ou qualificadoras devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, sob o princípio do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.835.199/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 840.070/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJPA, RESE nº 0004635-30.2006.8.14.0040, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
HIGOR JOSÉ FARIAS PANTOJA
e
RAFAEL ABNER FARIAS PANTOJA
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que os
pronunciou
para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado que vitimou
Sebastião Pereira dos Santos
, conhecido como "Palito na Boca".

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese: (i) ausência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; (ii) fragilidade das provas testemunhais, destacando que a testemunha Maria Filismina apenas teria “ouvido dizer” que os acusados seriam os autores do crime, sem presenciar diretamente os fatos; (iii) que a outra testemunha presencial, Maria Cleoci, afirmou não se recordar dos acontecimentos por problemas de saúde e pelo tempo transcorrido desde o fato (ocorrido em 2014); (iv) que a decisão de pronúncia se fundamentou exclusivamente em prova indireta e inidônea, devendo ser aplicada a presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
.

Requerem, por fim, a
impronúncia
dos acusados, com base no princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões colacionadas sob ID nº 132411530, o Ministério Público do Estado do Pará rebate os argumentos defensivos sustentando: (i) a regularidade da instrução processual, com provas suficientes de materialidade e indícios de autoria para justificar a pronúncia; (ii) que a decisão atacada é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo desnecessária certeza sobre a autoria; (iii) que não há nulidade, tampouco violação ao princípio do contraditório, visto que os elementos probatórios colhidos são válidos; (iv) defende que o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri, devendo a causa ser submetida ao julgamento popular.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, entendendo ausente fato novo ou elemento capaz de alterar o convencimento firmado.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso
, sob o argumento de que a decisão recorrida encontra respaldo no artigo 413 do CPP, havendo nos autos elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria que justificam o envio dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo
.

Depreende-se dos autos que, por volta das 22 horas do dia 22/06/2014, na rampa do mercado da Cachoeira, no município de São Caetano de Odivelas, os recorrentes, de comum acordo e com animus necandi, por motivo fútil (mero desentendimento anterior) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (pelo menos dois agressores, armados com facões, contra vítima idosa, que estava embriagada e caída ao chão), desfeririam golpes de terçado contra Sebastião Pereira dos Santos, vulgo "Palito na Boca", causando os ferimentos descritos no laudo necroscópico que o levaram a óbito.

Segundo a narrativa, o crime teria ocorrido após um desentendimento inicial, em que o recorrente Higor ("Chamego") teria ofendido a vítima com insultos raciais e ameaçado de morte, prometendo "deixá-lo com a boca cheia de formigas". Posteriormente, Higor teria ido até sua casa, retornando com seu irmão Rafael ("Branco"), ambos armados com terçados, quando atacaram a vítima que tentava fugir.

Vale transcrever a exordial acusatória na parte que interessa,
verbis
:

“(...) por volta das 22 horas do dia 22/06/2014, na rampa do mercado da Cachoeira, neste município de São Caetano de Odivelas, HIGOR JOSÉ FARIAS PANTOJA, vulgo chamego e RAFAEL ABINER FARIAS PANTOJA, vulgo Branco, de comum acordo e com ânimus necandi, por motivo fútil (mero desentendimento anterior) e mediante meio que dificultou a defesa da vítima (pelo menos dois agressores, armados com facões, contra a vítima, idosa, que estava bêbada, e caída ao chão, após ter tropeçado), desferiram golpes de terçado contra a cabeça de SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “palito na boca”, pessoa com mais de 60 anos, que causaram os ferimentos descritos no laudo necroscópico anexo, levando a vítima a óbito. Contam os autos que a vítima estava a tomar cerveja em um box que vendia churrasquinho na rampa da cachoeira, pertencente à Senhora MARIA FELISMINA, quando RENAN SILVA DE FARIAS o chamou para beber consigo. Foi então que o nacional HIGOR JOSÉ (CHAMEGO) passou e, de inopino, perguntou o porquê de a vítima portar uma faca, ao que este respondeu que era para limpar peixe ali na rampa. Nesse momento, CHAMEGO passou a injuriar racialmente SEBASTIÃO, dizendo que “era um preto, urubu, vagabundo e que tinha vindo da cidade dele por não prestar"; Que SEBASTIÃO respondeu (textuais) "Mas será o Benedito, olha amanhã eu vou falar contigo bom"; QUE "CHAMEGO" pegou um pau para bater em "PALITO NA BOCA", porém o rapaz que o havia convidado para tomar um copo de cerveja não deixou que "CHAMEGO" agredisse SEBASTIÃO. Não satisfeito, CHAMEGO avisou que iria chamar outras pessoas para matar Sebastião, e deixá-lo com “a boca cheia de formigas”. Passado algum tempo, HIGOR (CHAMEGO) cumpriu sua promessa: foi até sua casa e trouxe o irmão, RAFAEL, vulgo BRANCO e, armados com terçados, vieram correndo em direção a SEBASTIÃO. A vítima, surpreendida, tentou correr, pulando sobre uma bicicleta, mas tropeçou. Ao cair ao chão, os dois denunciados passaram a desferir golpes contra a cabeça de SEBASTIÃO, abrindo seu crânio, espalhando massa encefálica sobre o chão, o que o levou à morte, no local (exame cadavérico).”.

A decisão de pronúncia, por sua natureza processual, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza necessária para uma condenação, mas apenas a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Laudo de Exame Cadavérico (ID 36794381), Declaração de Óbito e demais documentos constantes dos autos, que atestam a morte violenta da vítima Sebastião Pereira dos Santos.

Quanto aos indícios de autoria, ainda que os recorrentes aleguem a fragilidade da prova testemunhal, observo que os elementos coligidos aos autos são suficientes para submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma preconizada pelo art. 413 do CPP.

A testemunha Maria Felismina da Silva Soares, ainda que não tenha presenciado diretamente o momento das agressões, narrou de forma consistente o contexto anterior ao crime, relatando que presenciou quando o recorrente Higor ("Chamego") insultou racialmente a vítima e a ameaçou de morte. Informou ainda que, após sair do estabelecimento comercial onde estava, ouviu gritos indicando que a vítima havia sido morta, e ao sair, viu os recorrentes deixando o local em uma motocicleta. Tal depoimento, ainda que parcialmente indireto, traz elementos circunstanciais relevantes sobre o contexto e a dinâmica dos fatos.

Ademais, conforme consignado na decisão de pronúncia (ID 23592473 - Pág. 6), em sede judicial, a referida testemunha também acrescentou “(...) que quando Higor foi afastado por Renan Silva, foi até sua casa buscar seu irmão Rafael para, juntos, ‘pegarem’ a vítima. Que viu que o último golpe de terçado foi desferido por Higor”.

Embora a testemunha Maria Cleoci Marques dos Anjos tenha alegado não recordar dos fatos com precisão devido ao lapso temporal e a problemas de saúde, confirmou ter prestado depoimento à época na delegacia e reconheceu sua assinatura no termo, o que permite a valoração desse elemento probatório, especialmente quando corroborado por outros indícios constantes dos autos.

A testemunha Maria Cleoci Marques dos Anjos, estava trabalhando no dia e ocasião dos fatos com Maria Filismina e, ao prestar depoimento em sede inquisitorial, afirmou que “no dia dos fatos a vítima acompanhada de outro rapaz (Renan) e bebiam juntos, por volta das 22 horas, até em dado momento chegou Higor e questionou o fato da vítima andar armada com faca, ao que respondeu que era em razão do seu ofício, pois limpava peixes para serem expostos à venda no mercado de ali próximo, no bairro da Cachoeira, porém em ato continuo o réu passou a provocar a vítima, afirmando que se tratava de um “preto, urubu, vagabundo” e “tinha vindo da cidade dele por não prestar”, que em meio as provocações Renan levantou e pediu para que Higor se afastasse, ao que parece ter atendido o pedido, porém antes de (Higor) se afastar, a relatora afirma ter ouvido ele falar para a vítima “vou lá pegar os Caras e tu vai amanhecer com a boca cheia de formiga”. Então Higor foi até sua casa e trouxe consigo seu irmão Rafael e juntos passaram a golpear a vítima em várias regiões de seu corpo até lhe tirarem a vida, inclusive utilizando uma arma branca tipo terçado.”.

Os réus, ora recorrentes, na audiência de instrução e julgamento, exerceram o direito ao silêncio.

É importante destacar que, na fase de pronúncia, as dúvidas resolvem-se em favor da sociedade, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
, sendo suficiente a existência de indícios de autoria para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que:

"Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate”

(AgRg no AREsp n. 2.835.199/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (grifei).

No mesmo sentido,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE
. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em consonância com o art. 155, do Código de Processo Penal - CPP, é cabível a formação do convencimento do juiz com base em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas,
ainda que produzidas exclusivamente na fase investigatória
, como no caso dos autos, em que o depoimento prestado pela vítima David na esfera policial é uma prova irrepetível, em razão de seu falecimento. Precedentes desta Corte.

2. Diferentemente do que aduzido pela defesa, os indícios mínimos de autoria delitiva, trazidos pelo acórdão recorrido, advêm de uma das vítimas, de moradores da localidade onde ocorreu o crime e de policiais, que puderam informar, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, como os delitos teriam ocorrido e qual a motivação.

3. Ademais, "
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

No caso, para se concluir de modo diverso, pela impronúncia, demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.

4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 840.070/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifei).

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PUGNA PRELIMINARMENTE O RECORRENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Rejeição. Compete à Seção de Direito Penal.
PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA
–
Improcedência. Devidamente comprovada materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, conforme consta na decisão de pronúncia
.
Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade
. ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA e EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2&deg;, I E IV, DO CP –
Insubsistência. Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO”. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004635-30.2006.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022) (grifei).

Quanto à alegação da defesa de que a pronúncia estaria baseada exclusivamente em testemunho de "ouvir dizer", verifica-se que, embora parte do depoimento de Maria Felismina contenha elementos indiretos, há também circunstâncias por ela diretamente observadas, como a discussão inicial entre Higor e a vítima, além das ameaças proferidas e o fato de ter visto que a vítima sofrera golpes contra suas costas, rosto e cabaça e, em seguida, viu os acusados montarem na moto e ido embora. Além disso, apesar da testemunha Maria Cleoci Marques dos Anjos, durante a audiência de instrução e julgamento não ter sabido dar maiores detalhes sobre os fatos em razão do tempo decorrido e da sua enfermidade, confirmou que prestou depoimento em delegacia logo após o ocorrido e reconheceu a sua assinatura, estando o referido depoimento em consonância com o prestado por Maria Felismina, em juízo. Ademais, os depoimentos são corroborados pelos demais elementos de convicção constantes dos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, inclusive, a pronúncia baseada em provas colhidas no inquérito, desde que corroboradas por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, o que se verifica no caso em análise.

Ressalte-se que não compete ao juiz, nesta fase processual, realizar análise aprofundada do mérito ou das circunstâncias do crime, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. As eventuais contradições, inconsistências ou fragilidades da prova devem ser objeto de debate no plenário do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, a fim de que os recorrentes HIGOR JOSÉ FARIAS PANTOJA e RAFAEL ABNER FARIAS PANTOJA sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/08/2025